Tribunal: TJPA
Processo: 0125650-43.2015.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0125650-43.2015.0074
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TAILANDIA/PA - 1ª VARA
APELANTES: MARTIM FERREIRA RAMOS NETO E FRANCISCO ALEX RODRIGUES DOS SANTOS (DR. FRANCISCO MARCELO BRENDÃO E DRA ELIZABETE RIBEIRO E SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
DA PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MITIGAÇÕES. (ART. 399, § 2.º, DO CPP). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
1.O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal.
2.

Assim, o princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal. Assim, diante da ausência de qualquer irregularidade nos autos, não acolho a presente preliminar.
DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INCORRETA. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INOCORRÊNCIA
. Não há que se falar em desclassificação para o crime de estelionato quando demonstrado que a vítima não se deixou induzir a erro, tendo o coautor lhe arrancado a bolsa que estava junto ao seu corpo, sendo que a recorrente não esboçou qualquer demonstração de que não consentia na prática do roubo, pelo contrário, após a execução se evadiu do local na companhia do referido coautor.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, BASTA A VERIFICAÇÃO DE QUE, CESSADA A CLANDESTINIDADE OU A VIOLÊNCIA, O AGENTE TENHA TIDO A POSSE DO OBJETO DO DELITO, AINDA QUE RETOMADO, EM SEGUIDA, PELA PERSEGUIÇÃO POLICIAL, COMO NO CASO. NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PELA SUA INEXISTÊNCIA.
Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser oportunizado o contraditório ao réu, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa, o que não aconteceu no presente caso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial. Entretanto, de
OFÍCIO EXCLUIR

os valores fixados a título de reparação de danos morais, de R$1.000,00 (mil reais), que foi fixado a ser pago por cada um dos réus a cada um dos ofendidos; bem como de danos materiais, no caso, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL Nº 0125650-43.2015.0074
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TAILANDIA/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTES:
MARTIM FERREIRA RAMOS NETO E FRANCISCO ALEX RODRIGUES DOS SANTOS (DR. FRANCISCO MARCELO BRENDÃO E DRA ELIZABETE RIBEIRO E SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARTIM FERREIRA RAMOS NETO e FRANCISCO ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
, por intermédio de advogados constituídos, impugnando as r. decisões proferidas, às fls. 136/144, pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA,
que condenou o primeiro a pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e o segundo à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias multa
fixado o regime inicial
semiaberto
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Poe fim, com relação aos danos morais, foi aplicado o valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser pago por cada um dos réus a cada um dos ofendidos, com vistas a se atender à finalidade da reparação civil e levando-se em conta a situação econômica dos envolvidos, na esperança de que ele cumpra o seu caráter pedagógico e compensatório.
E, quanto aos danos materiais, os bens subtraídos não foram recuperados pela vítima, tais como o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e aparelhos celulares. Assim, condenou-se, ainda, os réus ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos materiais sofridos.

Consta na inicial acusatória, às fls. 02/04, em apertada síntese, que no dia 16/11/ 2015, 2015, aproximadamente às 11h00min, as vítimas Antonio Rodrigues da Costa e Maria Jeane Gomes de Souza se dirigiram à Agencia do Banco do Brasil, com a finalidade de sacar dois cheques no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais), para tanto se dirigiram ao segundo andar do prédio para efetuarem a transação.
Ao descerem as escadas, um dos supostos comparsas dos ora recorrentes, conhecido tão somente pelo prenome de Fernando deixou sua carteira porta cédulas, momento este em que a vítima Antonio percebeu o ocorrido e devolveu os pertences ao proprietário. Deste modo, Fernando, em forma de gratidão pelo gesto ora praticado, teria dado à vítima Jeane uma nota promissória, bem como um cartão de propaganda de uma boutique pedindo que as vítimas comparecessem ao local, com a finalidade de dar-lhes uma recompensa.
Contudo, quando as vítimas se deslocavam até a referida boutique, a vítima Antonio foi surpreendida com a supressão violenta de sua bolsa, a qual continha o dinheiro anteriormente levantado junto à agencia bancária.
Extrai-se dos autos, que o recorrente Martins Ramos Neto teria sido o responsável por conduzir o veículo no presente intento criminoso, tendo levado o recorrente Francisco Alex Rodrigues dos Santos e Fernando até a agencia bancaria, bem como aguardou a efetiva consumação do ato e, posteriormente, empreendeu fuga pela Rodovia PA 150.
Consta ainda que, após o fato, policiais militares foram acionados, os quais, em diligencia, conseguiram efetuar a prisão dos ora recorrentes, tendo estes confessado o ocorrido perante a autoridade policial, sopesado ao fato de terem sido reconhecidos pelas vítimas.

Em suas razões recursais, às fls. 219/228, preliminarmente, pleiteiam a nulidade da sentença, nos termos do art. 564, inciso III, alínea *'m", do Código de Processo Penal, requerendo ainda, o apelante Martins Ferreira Ramos Neto, que possa apelar em liberdade. No mérito, pleiteiam a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de estelionato; o reconhecimento da tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
Em contrarrazões, às fls. 311/317, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, para manutenção da sentença em seus termos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 401/406,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
que se pronunciou pelo
parcial conhecimento
e nessa extensão, pelo
desprovimento
dos recursos, devendo a sentença ser mantida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante, em suas razões recursais, às fls. 219/228, preliminarmente, pleiteiam a nulidade da sentença, nos termos do art. 564, inciso III, alínea *'m", do Código de Processo Penal, requerendo ainda, o apelante Martins Ferreira Ramos Neto, que possa apelar em liberdade. No mérito, pleiteiam a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de estelionato; o reconhecimento da tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O pleito da Defesa não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, antiga Câmaras Criminais Recorridas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Seção III
Da Seção de Direito Penal
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017). (...)

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) [TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ

O recorrente alega que no caso em concreto, o MM. Magistrado que fez a instrução processual não foi o mesmo que sentenciou, ocasionando assim prejuízo a parte.

Analisando os autos, de fato, quem presidiu a audiência de instrução foi o MM. Juiz Dr. Cesar Leandro Pinto Machado, juiz substituto, o qual respondia pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia.

Entretanto, finalizando o período estipulado para substituição, retornara o Dr. Manoel Carlos de Gouveia Soares Neto, magistrado titular responsável pela Vara, o qual sentenciou o feito.

Pois bem, sabe-se que o MM. Magistrado que presidir a instrução processual, ou seja, aquele que efetiva a colheita das provas, em especial, em audiência, torna-se vinculado ao feito, devendo proferir a decisão, nos termos do art. 399, §2º, do Código de Processo Penal:

¿Art. 399. (...)

§2º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença¿.

O referido dispositivo não trouxe maiores detalhes acerca do assunto, razão pela qual era possível a aplicação por analogia, do preceituado pelo art. 132 do antigo Código de Processo Civil de 1973:
¿O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor¿.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o juiz que proferir a sentença, se entender necessário, poderá repetir as provas já produzidas.

E, apesar do nosso Código de Processo Civil de 2015 não apresentar essa regra, diante desse cenário, parte da doutrina e jurisprudência passou a defender que, mesmo revogado, o artigo 132, do antigo Código de Processo Civil, continuaria a viger, numa espécie de ¿
ultratividade¿ ad aeternum
.

Destarte, nota-se que os tribunais pátrios, têm excepcionado o princípio em análise, dando ¿vigência¿ ao artigo 132, do vetusto Código de Processo Civil, de 1973. A título de ilustração, trago decisões infra transcritas, prolatadas após o advento do Novo Código de Processo Civil:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MITIGAÇÕES.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DÚBIO PRO REO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, pois sofre mitigação nos casos de afastamento por qualquer motivo que impeça o juiz que presidiu a instrução processual de sentenciar o feito (aplicação analógica da regra do art. 132 do Código de Processo Civil)
.(...) (STJ. AgRg no AREsp 1327412/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (ART. 399, § 2.º, DO CPP). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Este Sodalício possui jurisprudência sedimentada no sentido de que o princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso.
2. Na hipótese desses autos, o magistrado responsável pela instrução remeteu os autos do processo a outro juiz em razão do deferimento do pedido de auxílio sentença.
3. "O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal"
(RHC 78.603/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017). (...) (STJAgRg no AREsp 1294801/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 33, 35, 40, I, TODOS DA LEI Nº 11.343/06. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
. RECURSO IMPROVIDO
1. Não examinada pelo Tribunal de origem questão relativa à alegada incompetência do juízo que processou e sentenciou o feito, afasta-se a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Constatado que a sentença não foi proferida pela juíza que presidiu a instrução do feito, uma vez que se encontrava de férias, depois afastada para elaboração e defesa de trabalho de conclusão de doutorado, e novamente de férias, não se verifica qualquer irregularidade decorrente da sentença prolatada pelo magistrado que legalmente o substituiu
. Precedentes.3. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ, ̈6T - RHC 64655 RS, Rel. Min Nefi Cordeiro, DJE 07.04.2016).

Assim, o princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de substituições, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal.

Assim, diante da ausência de qualquer irregularidade nos autos, não acolho a presente preliminar
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO

Pleiteia a Defesa pela desclassificação do crime de roubo para o crime de estelionato, entretanto, não merece prosperar a tese defensiva.

Extrai-se dos autos que os apelantes concorreram para subtrair a bolsa das vítimas e empreender fuga do local. Assim, mostra-se evidente a autoria e materialidade do delito de roubo nos depoimentos testemunhais (fl. 100), sobretudo a declaração das vítimas (fl. 100), que reconheceram os apelantes como autores da conduta típica e narraram com riqueza de detalhes o intento criminoso.

Portanto, no caso em apreço, a conduta nuclear fora do crime previsto no art. 157 do Código Penal, uma vez que os apelantes concorreram para a subtração, mediante violenta força bruta, para tomarem para si a bolsa das vítimas.

Nesse sentido, entende esse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2°, INC. II, DO CP -
1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO - IMPOSSIBILIDADE POIS DEMONSTRADO NOS AUTOS TER A APELANTE CONCORDADO COM A VIOLÊNCIA EMPREGADA PELO COAUTOR CONTRA A VÍTIMA PARA A SUBTRAÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADOPELO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. 2
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPROVIMENTO - SUBTRAÇÃO DA COISA PRESA AO CORPO DA VÍTIMA ¿ARREBATAMENTO - VIOLÊNCIA ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA - PRECEDENTES. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há que se falar em desclassificação para o crime de estelionato quando demonstrado que a vítima não se deixou induzir a erro, tendo o coautor lhe arrancado a bolsa que estava junto ao seu corpo, sendo que a recorrente não esboçou qualquer demonstração de que não consentia na prática do roubo, pelo contrário, após a execução se evadiu do local na companhia do referido coautor. 2- O arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima, como in casu, tem o condão de comprometer sua integridade física, caracterizando, assim, a violência inerente ao crime de roubo, afastando-se a hipótese de furto. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as reprimendas impostas em primeiro grau, de forma proporcional e razoável, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso¿. (TJPA - AP n°. 0002887-46.2009.8.14.0401 - Rei. Des. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2a TURMA DE DIREITO PENAL - Data do Julgamento: 21/05/2019 - Data da Publicação: 04/06/2019).

Diante do exposto, não há o que se falar em desclassificação do crime de roubo para estelionato, em razão da ausência de fundamentação legal para a mesma, nesse sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal pela manutenção da r. sentença.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA

Inviável é a desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, quando as provas dos autos demonstram a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico quanto à consumação do delito.

Sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a
teoria da amotio
, segundo a qual se considera consumado o delito de roubo no momento em que o agente obtém a posse da coisa subtraída, ainda que não seja mansa e pacífica.

Portanto, é pacífico o entendimento das cortes superiores de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância da vítima para que o roubo se encontre exaurido, como aconteceu no presente caso, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de policiais.

Nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO TENTADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade Ç9ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de roubo, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata 3. Habeas corpus denegado. (STF. HC 98162, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, J. 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012)
¿(...) 3. De acordo com a teoria da amotio, adotada pelas Cortes Superiores, tem-se que, com a simples inversão da posse, já está configurado o roubo consumado, não sendo, possível, portanto, reconhecer o conatus. (...) (STJ. HC 177.676/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013)
HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. REGIME PRISIONAL FIXADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 2. Ademais, pacífico o entendimento nesta Corte de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância da vítima para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de populares ou de agentes militares. (...) (STJ. HC 169.013/RJ, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 26/10/2012)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CONSUMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de ser mantida a condenação, quando estribada em robusto conjunto probatório, como o reconhecimento do réu pelas vítimas, em consonância com demais elementos de prova.
2. Para a consumação do crime de roubo, segundo a teoria da amotio ou da apprehensio, basta a inversão da posse do bem, com a cessação da ameaça ou violência, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o agente tenha posse mansa e tranquila do bem. Precedentes desta Corte e do STJ. (...)
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.774052, 20090710265943APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2014, Publicado no DJE: 01/04/2014. Pág.: 519)
ROUBO. PROVAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. REGIME PRISIONAL. FECHADO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I - Comprovadas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria do delito de roubo, a condenação é medida que se impõe. II - Inviável a desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, quando a prova dos autos demonstra a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico quanto à consumação do delito, sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da amotio, segundo a qual se considera consumado o delito de roubo no momento em que o agente obtém a posse da coisa subtraída, ainda que não seja mansa e pacífica. (...) (TJDFT. Acórdão n.824786, 20140310041328APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/10/2014, Publicado no DJE: 15/10/2014. Pág.: 260)

Assim, restando evidenciada a manutenção da posse do bem da vítima por parte dos ora recorrentes, deve-se manter a condenação na modalidade consumada, já que é pacífica no Supremo Tribunal Federal, como transcrito, a adoção pela teoria da
amotio
, segundo a qual se considera consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.

Portanto, diante de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não deve prosperar o pleito de desclassificação, já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório quanto a prática do crime de roubo consumado.

DA CONFISSÃO

Pleiteiam, também, os apelantes, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Para à colação trechos da sentença guerreada, quando ao interrogatório dos ora recorrentes, para melhor entendimento se houve a confissão:
Após, passou-se ao interrogatório do acusado
MARTIM FERREIRA RAMOS NETO
, o qual negou os fatos narrados na denúncia, informando que estavam de passagem por este Município, e, no momento do ocorrido, encontrava-se à espera de Fernando (criminoso não identificado), o qual teria lhe dito que iria buscar dinheiro, na agência, para sua genitora. Ato contínuo, depois de algum tempo, alegou que Fernando o telefonou para que fosse buscá-lo na agência, o que ele atendeu ao pedido mencionado.
Informou, ademais, que Francisco Alex Rodrigues dos Santos participou da conduta criminosa, tendo ele, inclusive, lhe apontado quem eram as vítimas, quando da realização da audiência, neste fórum judicial.
Além disso, que, no momento do ocorrido, Fernando teria lhe dito que falou às vítimas para buscarem o falso prêmio quando do golpe aplicado.
FRANCISCO ALEX RODRIGUES DO SANTOS
, por fim, esclareceu que Fernando (criminoso não identificado) pediu para que eles (denunciados) parassem na agência bancária apontada (Banco do Brasil) para pegar um dinheiro para dar à sua genitora.
Nisso, ficou combinando que ele ligaria para eles quando estivesse pronto para ir embora. Porém, Fernando lhe ligou e informou que havia conseguido o dinheiro desejado, isto é, que um casal acabara de sacar uma quantia em dinheiro, o que ele o convenceu a participar do golpe articulado.
Informou que o golpe consistia em deixar cair um cheque no chão, momento em que esse denunciado pegaria e avisaria Fernando, o qual, simulando agradecimento, determinaria que o denunciado se dirigisse à loja de seu pai para pegar um par de calçados, o que o denunciado Francisco Alex o fez, indo até o carro dos criminosos para pegar referidos bens e retornar à agência para ludibriar as vítimas de que o prometido era real.
Assim, Fernando prometeu, da mesma forma, agraciar as vítimas, em virtude da falsa gentileza criada por ele e os denunciados, o que ele pediu que a vítima Maria Jeane se dirigisse ao local informado, tendo ela atendido ao informado.

Verifica-se que quem apenas confessou a prática delitiva foi o ora recorrente Francisco Alex Rodrigues dos Santos, motivo pelo qual só para ele foi reconhecida e aplicada pelo MM. Magistrado, acertadamente, a atenuante.

Assim, não merece acolhimento o pleito de reconhecimento da atenuante de confissão para o recorrente Martim Ferreira Ramos Neto.

DA REPARAÇÃO DOS DANOS

Pela análise da sentença, verifica-se que o MM. Magistrado, às fls. 143, fixou a reparação dos danos causados pela infração nos termos da nova redação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, conferida pela Lei 11.719/08, nos seguintes termos:
8. REPARAÇÃO DOS DANOS CIVIS:
Quanto aos danos extrapatrimoniais, é certo que as vítimas de crime de roubo suportam danos morais consideráveis, ante os efeitos psicológicos adversos que o fato causa, tais como: perturbações psíquicas, sentimento de insegurança, medo, pânico, tristeza, depressão e etc., refletindo-se no emocional do indivíduo.
Compreendem-se como danos tanto aquele de ordem patrimonial, como de ordem moral, sendo este entendido como a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Diferentemente do dano material, o qual depende de prova, feita através dos vários meios existentes, o dano moral decorre da própria ofensa, da gravidade do ilícito em si, ou seja, o dano moral existe in re ipsa.
Neste sentido, CARLOS ALBERTO BITTAR:
"Na concepção moderna da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de direito".
No caso dos autos, o dano moral sofrido pelas vítimas está evidenciado pela situação em si, gerado de constrangimento desmotivado e imerecido.
Deixar sem reparação essa lesão psicológica seria acobertar uma situação reprovável em detrimento dos ofendidos, o que, certamente, não está em consonância com o princípio da reparação in integrum, esculpido na responsabilidade civil.
A indenização por dano moral tem, por objetivo, em relação ao seu caráter exemplar, incutir no ofensor uma reflexão sobre a ação causadora do dano, tendo também finalidade reparatória. Neste diapasão, forçoso reconhecer, no caso em tela, fatores de elevado peso, como a gravidade da ofensa perpetrada, a intensidade da agressão, as circunstâncias do evento danoso e as suas consequências.
Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, dos ofendidos e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa das vítimas.
Ressalte-se que o valor pecuniário arbitrado deve ser de compensação pelos danos morais experimentados pelas vítimas, na proporção das condições financeiras dos causadores da ofensa, a fim de se adequar ao seu caráter duplo, no sentido de não ser extremamente oneroso para os ofensores, nem tampouco que seja um valor banal, e que também não sirva de enriquecimento sem causa para as vítimas.
No caso, penso ser justo o valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser pago por cada um dos réus a cada um dos ofendidos, com vistas a se atender à finalidade da reparação civil e levando-se em conta a situação econômica dos envolvidos, na esperança de que ele cumpra o seu caráter pedagógico e compensatório.
Quanto aos danos materiais, os bens subtraídos não foram recuperados pela vítima, tais como o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e aparelhos celulares. Assim, condeno, ainda, os réus ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos materiais sofridos.
Por sua vez, deixo de condená-los à reparação dos aparelhos celulares subtraídos, tendo em vista que não restaram evidenciados os seus respectivos valores monetários, bem como a quantidade subtraída.

Entende-se que pressupõe a existência de pedido formal formalizado pela parte ofendida ou pelo Ministério Público e instrução específica para apurar referido valor, sendo defeso ao julgador de ofício optar por qualquer cifra, sob pena de violação do princípio da inércia da jurisdição e, por conseguinte do contraditório e ampla defesa.

Apesar da nova redação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, conferida pela Lei 11.719/08, estabelecer que o julgador, ao preferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, a verdade é que deve existir um pedido expresso nos autos da acusação, e o consequente contraditório pleno, sob pena de nítida infringência ao princípio da ampla defesa. Além do que, não deve ser concedida a indenização de ofício pelo juiz na sentença sob pena de ferir o princípio da inércia da jurisdição.

No sentido de que é necessário o pedido formal para que a vítima possa ser ressarcida, bem como a instrução específica para apurar o valor mínimo do dano, pois os princípios do contraditório e da ampla defesa são atendidos com maior eficiência dessa forma, pontifica Guilherme de Souza Nucci, verbis:
Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público
.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los.
A partir daí, deve-

se
proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova,

de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado.

Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa
. [Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 10ª edição, p.736] (Grifos nossos)

A reforma do CPPB trazida pela Lei 11.719/2008, que alterou a redação do art. 387 do referido Código, determinou ao Juiz as providências a serem adotadas quando da prolação da sentença condenatória, dos quais a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo (a) ofendido (a).

Contudo, apesar desta inovação, é necessário, para que não haja lesão aos princípios constitucionais processuais, especialmente os que asseguram a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal),
garantir espaço para a atuação probatória das partes acerca daquele valor,
o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, somente a partir desses pressupostos que a fixação do valor mínimo da indenização poderá ocorrer quando este
valor já estiver previamente demonstrado e provado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima
, já que

o Juiz, no final do processo, não pode tirar um número qualquer de sua consciência, ou mesmo usar o valor pleiteado pela acusação sem a devida comprovação ,causando surpresa à defesa, sob pena de rasgar o
due processo of law
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO DO QUANTUM DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA POSSIBILITADA DE EXERCER AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve o reexame do conteúdo fático-probatório, mas, de fato, a violação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, haja vista o Tribunal de origem, a despeito do quanto requerido na denúncia, ter fundamentado a exclusão da indenização fixada em favor da vítima diante da ausência de pedido neste sentido.
2. Não se trata de reexame de provas, mas sim de revaloração ao quanto disposto pela Corte a quo, que ao cassar a sentença condenatória, decidiu em sentido dissonante à jurisprudência deste Tribunal Superior.
3.
Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público E SER OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO AO RÉU, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
(REsp. n. 1.193.083/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/8/2013) 4. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no REsp 1620494/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 01/12/2016)

E o nosso Egrégio Tribunal de Justiça, seguindo o melhor entendimento, reiteradamente já vem se posicionando no sentido de que para condenação em reparação de danos causados por infração penal, é necessário pedido expresso na exordial e além disso deve-se ter o contraditório pleno a respeito do valor, com o fornecimento de subsídios para o magistrado decidir a respeito da indenização.

Ou seja, por fim, a fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA/DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE. PENA. REDUÇÃO. TESE REJEITADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4.
Por fim, a fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima.
Exclusão, de ofício, do quantum indenizatório.
(TJPA. 2017.02961096-80, 177.920, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-11, Publicado em 2017-07-13)
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS. PROVIMENTO PARCIAL
. (...).
2. A reparação de danos por ocasião da sentença penal condenatória só se aplica a delitos cometidos a partir da entrada em vigor da Lei n.º 11.719/2008, pois a lei posterior não pode retroagir para prejudicar o acusado; e para que pudesse se impor na sentença tal indenização seria necessário pedido prévio, dando-se à defesa oportunidade de manifestação sobre o pleito

E FORNECIMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O MAGISTRADO DECIDIR A RESPEITO DA INDENIZAÇÃO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Decisão unânime. (TJPA. AP 20103023061-3. Relator: Raimundo Holanda Reis. J. 30/06/2011. DJ. 05/07/2011)

Isto posto, EXCLUO DE OFÍCIO os valores fixados a título de danos morais, de R$1.000,00 (mil reais), que foi fixado a ser pago por cada um dos réus a cada um dos ofendidos; bem como de danos materiais, no caso, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial. Entretanto, de
OFÍCIO
EXCLUO
os valores fixados a título de reparação de danos morais,
de R$1.000,00 (mil reais), que foi fixado a ser pago por cada um dos réus a cada um dos ofendidos; bem como de danos materiais, no caso, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora